Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Indulto. Decreto 12.338/24. Soma das penas. Trânsito em julgado para a acusação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto 12.338/24, porque não preenchido o requisito objetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a pena em condenação transitada em julgado apenas para a acusação deve ser considerada para fins de cálculo do indulto.
III. Razões de decidir
3. Para aferir o requisito objetivo previsto no D. 12.338/24, para concessão de indulto, deve-se considerar a pena de condenação transitada em julgado para a acusação em data anterior à data-base do decreto, ainda que pendente recurso da defesa.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.338/2024, arts. 2o, 7o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044051, 0721215-48.2025.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025; Acórdão 1939573, 0725817-19.2024.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024.